Tribunal: TJDFT
Processo: 0720955-25.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. COBRANÇA DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO SEM O CORRESPONDENTE CRÉDITO DO VALOR CONTRATADO. COBRANÇA ILEGÍTIMA. DEVOLUÇÃO DEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ERRO INJUSTIFICÁVEL. DEVOLUÇÃO NA FORMA DOBRADA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. DANOS MORAIS. DEVIDOS. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte ré se insurgiu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-o a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como declarando a nulidade dos Contratos de Empréstimos consignados e a inexigibilidade das prestações mensais, determinando a devolução dos valores debitado na folha de pagamento, na forma dobrada, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
2. A parte ré interpôs Recurso inominado, arguindo preliminar de falta de interesse de agir. No mérito, requereu a improcedência dos pedidos, porque já houve o estorno dos valores descontados indevidamente. Alega a inexistência de ato ilícito. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais, subsidiariamente a devolução na forma simples e a redução do valore a título de danos morais. Recurso regular, próprio e tempestivo. Sem contrarrazões.
3. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Não há falar em falta de interesse de agir porquanto demonstrada a necessidade de intervenção judicial para dirimir a controvérsia, a utilidade do provimento buscado e a adequação da via eleita. No caso, a despeito de a parte ré afirmar que o valor foi estornado para autora, é certo que ela busca a reparação pelo dano decorrente dos transtornos vividos, além do fato de que a parte ré somente se atentou para resolver o problema da parte autora depois que houve a distribuição da ação, remanescendo seu interesse na recomposição do prejuízo experimentado. Preliminar rejeitada.
4. Trata-se de relação de consumo, visto que a recorrida é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é o recorrente consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.
5. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a instituição financeira responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço.
6. Incontroversa as cobranças de parcelas de quatro empréstimos consignados sem o correspondente crédito do valor contratado, tendo a parte autora efetuado diversas reclamações administrativas para solução do problema sem êxito. Verifica-se, ainda, que a parte ré apenas procedeu à correção dos descontos indevidos quando houve Decisão Interlocutória determinando a suspensão dos descontos. Portanto, caracterizada a falha na prestação de serviço, devendo ser mantida a condenação a título de danos materiais.
7. A devolução na forma dobrada, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, deve ser mantida. É que a parte ré não demonstrou o erro justificável, tendo em vista que teve a oportunidade de realizar os ajustes financeiros na conta corrente da parte autora quando houve a reclamação administrativa. Contudo, ignorou as reclamações e continuou a efetuar os descontos na folha de pagamento, obrigando a parte autora buscar o judiciário para a solução do problema.
8. A parte ré causou o empobrecimento ilícito da parte autora, quando subtraiu quantia considerável da folha de pagamento dela no importe de R$ 987.62, comprometendo o pagamento dos compromissos financeiros e a manutenção da sua subsistência. A parte autora vivenciou uma situação de angústia e de vulnerabilidade, o que não pode ser considerado como mero aborrecimento. O valor fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) não merece reforma, porque se trata de instituição financeira de grande porte, com aparato tecnológico que não justifica eventual amadorismo no trato de seus clientes.
9. Recurso da parte ré CONHECIDO. Preliminar rejeitada. No mérito, NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da inexistência de contrarrazões.

11. A Súmula de julgamento servirá como Acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.